Tribunal: TJMT
Processo: 0013323-94.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013323-94.2018.8.11.0055
RECORRENTE: TANGARÁ SHOPPING CENTER
RECORRIDA: ALLIANZ SEGUROS S/A
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013323-94.2018.8.11.0055
Trata-se de recurso especial interposto por TANGARÁ SHOPPING CENTER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90666989):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - FURTO DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA RÉ – SÚMULA No. 130 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1303293/SP). No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...) STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)
(TJ-MT 00133239420188110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora para determinar a aplicação dos juros de mora a contar do evento danoso. Além disso, majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 369 e 373, incisos I e II do CPC, ao argumento de que “(...) não houve produção de provas, suficientes para evidenciar a ocorrencia de furto de veículo nas dependências da recorrente (testemunha da recorrida totalmente viciada), e deste modo, jamais poderia ter sido imputado a recorrente qualquer condenação por dano material, com base unicamente produzidas pelo recorrido (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 85, § 2o, I, II, III e IV, e § 8o, do CPC, sob a alegação de que a lide em questão não exigiu muitos esforços do patrono da parte recorrida, de forma que deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id 98479955) e preparado (id 98534965).
Contrarrazões apresentadas (id 101407986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 369 e 373, incisos I e II, do CPC, está amparada na assertiva de que não há provas suficientes nos autos que evidenciem a ocorrência de furto de veículo nas dependências da loja da parte recorrente.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso, a autora/Seguradora sub-roga-se no direito do segurado, mas não como consumidor, e para a indenização regressiva é indispensável a produção de provas, tais como o comprovante de requerimento administrativo e de pagamento do prêmio, que confirmariam o nexo de causalidade entre o dano e a má prestação do serviço, documentos esses devidamente apresentados.
Assim, a autora faz jus ao ressarcimento.
No Boletim de Ocorrência (id. 62464009, pág. 3) foi descrito o episódio no estacionamento do Shopping, e no id. 62464011, pág.1, consta o relatório de investigação sobre o evento, no qual não se identifica a autoria do crime. Além disso, foi informado aos investigadores pela funcionária da apelante que o local não tinha sistema de monitoramento por câmeras.
Observa-se também que no id. 62464056, pág. 8, foram anexados cupons ficais que mostram o consumo no local naquela data, tais como ingressos de cinema, compra de sanduíches, entre outros. Desse modo, é evidente que o segurado estava no Shopping no momento do furto.
E como já mencionado, a Súmula 130 do STJ preceitua que a empresa responde pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. MOTO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SÚMULA No 130/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Os autos dizem respeito à ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de furto de moto no estacionamento de supermercado.
3. Na hipótese, as conclusões do tribunal de origem, fundadas no acervo fático-probatório dos autos, estão de acordo com a orientação sumulada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Inteligência das Súmulas nos 7 e 130/STJ.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. Precedentes.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1352950/MG, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 29/03/2019).
Quanto à alegação do réu de culpa concorrente, também não procede. Isso porque, tendo o proprietário do automóvel o deixado no estacionamento, era obrigação da parte, em razão do dever de guarda e vigilância, adotar todas as medidas de segurança do veículo e/ou dos objetos que estejam no seu interior.
Logo, a ré responde por eventuais danos decorrentes da inobservância da sua obrigação. (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA No 284/STF. ARTIGO 373, I, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do CPC/2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284/STF, aplicada por analogia. 3. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à satisfação do ônus probatório e à valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que impede a análise da violação do art. 373, I, do CPC/2015 no recurso especial. 4. A majoração dos honorários recursais é devida no caso de cumprimento dos requisitos cumulativos para a sua cobrança. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1516630 PE 2019/0148960-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta ao artigo 85, § 2o, I, II, III e IV, e § 8o, do CPC, está amparada na assertiva de que os honorários advocatícios fixados não correspondem com o desempenho do patrono, pois a demanda é de baixa complexidade, razão pela qual o seu valor deve ser reduzido.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão e, embora a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0013323-94.2018.8.11.0055
Trata-se de recurso extraordinário interposto por TANGARA SHOPPING CENTER com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 90666989.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que a câmara julgadora “(...) não sanou a omissão/contradição existente no Aresto recorrido, para reconhecer o a ilegitimidade ativa do recorrente, assim como afastar a pretensa condenação por materiais (...)”.
Recurso tempestivo (id 98479955) e preparado (id 98534967).
Contrarrazões apresentadas (id 101407987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A parte recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento de que a câmara julgadora “(...) não sanou a omissão/contradição existente no Aresto recorrido, para reconhecer o a ilegitimidade ativa do recorrente, assim como afastar a pretensa condenação por materiais (...)”.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (sistemática de precedentes qualificados – Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça